Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-64.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Estupro de vulnerável. Cerceamento de defesa. Contraditório. Depoimento unilateral colhido pelo MP. Incomunicabilidade das testemunhas. Perícia técnica do depoimento especial. Provas. Palavra da vítima. Dano moral. Valor.

1 – A declaração de testemunha, obtida pelo Ministério Público de forma unilateral e juntada na fase do art. 402 do CPP, pode integrar o processo - assim como os elementos informativos colhidos no inquérito não são excluídos do processo por terem sido produzidos sem o devido contraditório - e cabe ao juiz conferir-lhe o valor informativo a ela inerente.

2 - O disposto no art. 210 do CPP visa evitar que as testemunhas saibam o que as outras irão declarar em juízo, de modo a garantir a imparcialidade no depoimento. Se não houve a reabertura da instrução e as partes dispensaram a oitiva das testemunhas, não há nulidade pela quebra da incomunicabilidade dessas.

3 – Após o depoimento especial da vítima, colhido em juízo por profissional especializado, de acordo com as diretrizes do art. 12 da L. 13.431/17, em que oportunizado à defesa acompanhar o depoimento e fazer questionamento sobre os fatos, a falta de decisão do juiz sobre pedido de perícia técnica das declarações da vítima não leva a cerceamento de defesa.

4 - Nos crimes sexuais, praticados às ocultas, por vezes sem vestígios, o depoimento da vítima, desde que em consonância com as demais provas dos autos, reveste-se de suma relevância.

5 - As declarações firmes e coesas da vítima – à época com dez anos de idade – que as repetiu em várias ocasiões, sempre com a mesma versão, de que o réu, tio dela, passava a mão e beijava as partes íntima dela, por baixo da roupa, além de lhe mostrar o órgão sexual, corroboradas pelos depoimentos dos pais dela e da orientadora da escola, são provas que não deixam dúvidas quanto ao crime de estupro de vulnerável.

6 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória.

7 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.

8 - Apelação provida em parte.